Tribunal: TJBA
Processo: 8068406-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068406-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELIANA SALES SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CESSAÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. AUTONOMIA LEGISLATIVA ESTADUAL. LIMITE CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Estado da Bahia interpôs agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de evidência determinando a cessação de descontos previdenciários sobre verbas alegadamente não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidora pública estadual (terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal prevalece sobre a legislação estadual específica que eventualmente torna incorporáveis aos proventos as verbas objeto da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fixada no Tema 163 do STF possui fundamento constitucional e caráter vinculante, aplicando-se indistintamente a todos os regimes próprios de previdência social, independentemente da legislação específica de cada ente federado.

4. A autonomia legislativa dos entes federados encontra limite nas normas constitucionais e nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade ou com repercussão geral reconhecida.

5. O princípio federativo não confere poder para contrariar orientação constitucional firmada pela Corte Suprema, sob pena de subversão da ordem constitucional.

6. A concessão de tutela de evidência encontra-se plenamente justificada pela existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos, sendo desnecessária a demonstração de urgência ou perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tese fixada no Tema 163 do STF sobre não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos possui caráter vinculante e se aplica indistintamente a todos os regimes próprios de previdência social. 2. A autonomia legislativa estadual não prevalece sobre orientação constitucional firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 311, inciso II, do Código de Processo Civil; arts. 40, §§ 3º e 22, e 195, § 5º, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC, Tema 163, com repercussão geral reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8068406-82.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que é Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravada
ELIANA SALES SANTOS
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)